Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE GRADUAÇÃO. GRADE CURRICULAR. CUMPRIMENTO. DIPLOMA. EMISSÃO. CANCELAMENTO. FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EMISSÃO E REGISTRO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIVERSAS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CANCELAMENTO DO DIPLOMA. ILÍCITO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. RECONHECIMENTO. DISCENTE. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CRIMINAL DO ALUNO PELA SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. DANO MATERIAL. PERDA DUMA CHANCE. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA E POSSE. ÓBICE. PROVA DE ESCOLARIDADE INVIABILIZADA. IMPEDIMENTO DE TOMAR POSSE NO CARGO PÚBLICO PARA O QUAL FORA APROVADO E NOMEADO O AUTOR. DANO MATERIAL PATENTEADO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA. PERDA DUMA CHANCE CONCRETA E REAL. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR. PROVIMENTO. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO RÉU. QUALIFICAÇÃO (STJ, SUM. 326). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Concertado contrato de prestação de serviços educacionais de graduação em pedagogia e cumprida a grade curricular, legitimando a obtenção do certificado de conclusão na graduação, o cancelamento do diploma obtido pelo aluno em razão de falhas e irregularidades administrativas em que incidira a prestadora de serviços encerra ilícito contratual, que, afetando a intangibilidade pessoal do discente, maculando os direitos da sua personalidade diante dos substanciais sentimentos de frustração, angústia e desânimo que experimenta, a par do fato de ter sido suspeito de ilícito penal, consubstancia fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação consoante os efeitos que experimentara (CC, arts. 186 e 927).
2. Ainda que a falha que resultara no cancelamento do diploma obtido tenha derivado de irregularidades em que incidira entidade educacional com a qual a prestadora de serviços diretamente contratada mantinha relacionamento, descerrando o vínculo natureza de relação de consumo, estando ambas as entidades enredadas na cadeia de fornecimento, ambas são solidariamente responsáveis, perante o consumidor, pelo ocorrido e pela compensação e composição dos danos que o ilícito havido lhe irradiara (CDC, art. 7o, parágrafo único, 25, §1o).
3. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
4. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao ofendido, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando, contudo, a minoração do quantum, se não arbitrado em conformação com esses parâmetros.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, configurada a subsistência do fato constitutivo do direito invocado, por ter sido evidenciado o ilícito alegado como aptos ao acolhimento da tese autoral quanto à prática de ilícito civil, sob os auspícios da teoria da perda duma chance, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória resta devidamente aperfeiçoado, germinando daí o pretendido dever de indenizar.
6. A germinação da responsabilidade civil com lastro na subsistência da perda de uma chance tem como premissa a subsistência de evento passível de afetar as expectativas concretas do lesado, mas, conquanto impassível de ser exigido para o aperfeiçoamento da lesão comprovação inexorável do nexo causal existente entre o fato e o prejuízo material estimado, pois a chance é evento aleatório, deve ensejar justa apreensão de que, não ocorrido o evento, o intento se realizaria, não se aperfeiçoando quando não evidenciado objetivamente que o fato lesivo efetivamente frustrara a obtenção do resultado almejado, ou seja, a perda de uma chance, que seria plausível.
7. Apreendido que, decorrente da falha em que incidira a instituição de ensino superior, culminando com o cancelamento do diploma obtido pelo aluno, não pudera ele, em razão do único motivo de não ter apresentado tempestivamente o comprovante de escolaridade exigido, ser investido e empossado no cargo de professor para o qual fora aprovado em certame seletivo, o evento enseja a qualificação da perda duma chance real e concreta, pois, não ocorrido o ilícito, teria o lesado alcançado a investidura almejada, determinando essa constatação, portanto, a realização dos pressupostos necessários à sua contemplação com indenização proveniente dos lucros cessantes que deixara de auferir, traduzidos na remuneração líquida que perceberia, por interstício de tempo razoável (CC, arts. 186, 927, 944 e 946).
8. A fixação da compensação decorrente da subsistência de dano moral em importe inferior ao postulado não encerra sucumbência recíproca, porquanto formulado o pedido de forma estimativa e a fixação da composição, a seu turno, também é firmada sob essa prisma e aferição subjetiva (STJ, súmula 326).
9. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime